Tribunal: TJMT
Processo: 1032458-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032458-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (AGRAVANTE), VILSON MARCHIORO - CPF: 428.884.250-68 (AGRAVADO), MARLON FERNANDES CORREA DE SOUZA - CPF: 065.811.661-46 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

VILSON MARCHIORO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA NA PROPRIEDADE RURAL DO EXECUTADO – DEFERIDA
LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA TITULARIDADE DO TERCEIRO SOBRE O BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA DOS SIGNATÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1. Se o documento em que se funda a alegação de titularidade sobre o maquinário agrícola constrito – contrato particular de compra e venda sem o reconhecimento da assinatura dos signatários – não permite a indicar a data real do suposto negócio, deve ser mantida provisoriamente a penhora do bem móvel (maquinário) constrito na posse do devedor, o qual se presume seu titular, sobretudo quando o terceiro embargante é genitor do executado e há indícios de que atuem como um
“
grupo econômico familiar
”
.

2
. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

VILSON MARCHIORO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
contra a decisão proferida na
Embargos de Terceiro
n. 1000783-40.2024.8.11.0102 opostos por
VILSON MARCHIORO
, a qual deferiu o pedido liminar para suspender eventuais medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos – Trator agrícola MF 7415, versão 894 F, Ano/modelo 2012/2012, Série 7415342407, Cod. Finame 2555647, cor vermelha, marca Massey Ferguson –, bem como para reintegrar o embargante agravado na posse do referido maquinário.

Narra o recorrente que em 24/02/2022, a pessoa jurídica
V. T. P. Simão dos Santos
, alienou aos executados
ALESSANDRO MARCHIORO
e
FERNANDA DAMASCENA SOUZA
,
através de
Instrumento Particular de Compra e Venda,
diversos bens móveis de sua propriedade mediante a obrigação de entrega de uma quantidade de 17.500 sacas de milho, de 60 Kg cada.

Registra que, diante do inadimplemento dos adquirentes, o agravante, na qualidade de cessionário do respectivo crédito, ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
de n. 1000702-91.2024.8.11.0102 requerendo a concessão da tutela cautelar de arresto, o que foi deferido pelo juízo singular, sendo que na propriedade rural do comprador inadimplente foram arrestados, dentre outros, os seguintes bens:

(i)
o trator
Massey Ferguson
, Modelo: 7415K00894C, N. de Identificação do Produto: AAAT0023JCCC000402, fabr. em 12/04/2012, vermelho; e

(ii)
a Colheitadeira
Massey Ferguson
, Modelo 9690, N. de Série Monobloco: AAAC1006EAS000213, vermelha, de 16 linhas.

Anotam que o ora agravado opôs os embargos de terceiro originários suscitando que seria legítimo proprietário e possuidor do primeiro maquinário constrito, conforme
Contrato de Compra e venda de Máquina agrícola usada
.

Relata que na petição inicial, os embargantes suscitaram que o mencionado maquinário constrito havia sido emprestado aos executados para a colheita do milho, não havendo nenhum envolvimento dos agravados na lide principal, pelo que requereram a desconstituição da constrição judicial nos termos do art. 674 do CPC/15, o que foi deferido pelo juízo singular na decisão agravada.

Inconformado, sustenta que, conforme salientado na contestação ofertada na origem, o executado
ALESSANDRO MARCHIORO
, quando do cumprimento do mandado de arresto, indicou que os bens que estavam sendo arrestados seriam de sua propriedade e posse, tendo se oposto ao cumprimento do mandado de arresto, afirmando
“que ninguém iria arrestar nada dele, muito menos retirar seus bens ali da fazenda”
, consoante registrado pelo oficial de justiça que cumpriu tal mandado.

Afirma que somente depois de quase 30 (trinta) dias do cumprimento do mandado de arresto é que os agravados – que são irmão e cunhada do executado – suscitaram que o bem arrestado lhes pertence.

Aponta que, no entanto, em consulta ao PJe, o agravante constatou que existe um “
grupo econômico familiar
” composto por
ALESSANDRO MARCHIORO
,
TIAGO MARCHIORO
,
SAMIRA COZER
e
VILSON MARCHIORO
), o que permite a extensão subjetiva da lide, desautorizando o acolhimento dos
embargos de terceiro
.

Explica que constatou que a
Ação de Reintegração de Posse
de n. 0005803-07.2013.8.11.0040 em trâmite pela 2a Vara Cível de Sorriso/MT, e que foi proposta por
Ricieri Francio
em desfavor de
VILSON MARCHIORO
(pai) e
TIAGO MARCHIORO
(filho) ficou comprovado que estes desenvolvem a atividade agrícola em regime de economia familiar.

Explana que, de igual maneira, ficou também demonstrado que
VILSON
desenvolve a atividade agrícola em regime de economia familiar com o seu filho
TIAGO MARCHIORO
e sua nora Sra.
SAMIRA COZER
.

Pondera que da consulta aos autos da
Ação Renovatória
de n. 1014832-90.2023.8.11.0015 possível visualizar que na data de 13/08/2020 o Sr.
TIAGO MARCHIORO
tomou de arrendamento um imóvel rural de propriedade do Sr.
Antonio Damian Preve Neto
, em cujo instrumento contratual o Sr.
VILSON
atuou como devedor solidário das obrigações assumidas pelo filho
TIAGO
.

Noticia que posteriormente, foi formalizado um novo instrumento contratual, ocasião em que passou a figurar como arrendatária a companheira do Sr.
TIAGO
, ou seja, a Sra.
SAMIRA COZER
.

Aponta que também na
Execução de Título Extrajudicial
de n 8012071-11.2016.8.11.0015, a pessoa jurídica
Agromoria Sementes e Insumos Agrícolas Eireli – ME
direcionou o feito em face de
ALESSANDRO
e
TIAGO MARCHIORO
sob o fundamento de que estes teriam, em conjunto, adquirido produtos agrícolas não adimplidos, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar nos embargos de terceiro.

Relembra que, nos termos do art. 1.267 do CC/2002, a propriedade de bens móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, se adquirem com a tradição, de modo a gerar uma presunção de que a propriedade das colheitadeiras seria dos executados, na posse de quem se encontravam no momento da constrição, mesmo porque o agravado não logrou demonstrar que o bem móvel arrestado lhe pertencia, tal como lhe exigia o inciso I do art. 373 do CPC/15.

Aduz que, ao deferir a liminar, o juízo singular deixou de considerar que os bens contritos são passíveis de fácil dilapidação, o que poderá gerar nefastos prejuízos ao agravante caso sejam restituídos ao embargante sem o oferecimento de uma caução real, que sequer foi ofertada pelo agravado.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão dos efeitos da liminar concedida, requerendo, subsidiariamente, que o cumprimento do mandado de restituição seja condicionado ao oferecimento de caução real ou fidejussória nos termos do §1o do art.300 do CPC/15.

No mérito, requer a revogação da concessão de efeito suspensivo aos embargos ou, subsidiariamente, a confirmação da exigibilidade de prestação de caução idônea.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 253185154 tão somente sustar os efeitos da decisão agravada, vedando-se, contudo, o prosseguimento de atos tendentes à expropriação final (adjudicação ou leilão).

Contrarrazões no ID. n. 257449682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em autos de
embargos de terceiro
,
deferiu o pedido liminar para suspender eventuais medidas constritivas sobre Trator agrícola MF 7415, versão 894 F, Ano/modelo 2012/2012, Série 7415342407, Cod. Finame 2555647, cor vermelha, marca
Massey Ferguson
–, o qual foi penhorado nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
de n. 1000702-91.2024.8.11.0102 movida pelo agravante em face de
ALESSANDRO MARCHIORO
e
FERNANDA DAMASCENA SOUZA
,
filho e nora do terceiro embargante, ora agravado.

Conforme cediço, o bem móvel contrito na posse do devedor – especialmente quando não passível de registros em serventia ou órgão governamental específico, presume-se, até prova robusta em sentido contrário, pertencer ao possuidor. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
BEM MÓVEL ARRESTADO NA PROPRIEDADE DO EXECUTADO – POSSE DO BEM – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE – TRANSMISSÃO PELA SIMPLES TRADIÇÃO -
RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 0043192-15.2014.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 30/04/2014, publ. no DJE 07/05/2014)

Além disso, diferentemente do que ocorreu com os
Embargos de Terceiro
n. 1000781-70.2024.8.11.0102 opostos por
TIAGO MARCHIORO
e
SAMIRA COZER
– no qual a propriedade da outra colheitadeira arrestada na propriedade do executado foi comprovada pelos então embargantes mediante apresentação de contrato em que as assinaturas dos cossignatários foram autenticadas em
abril e agosto de 2022
, antes portanto, da propositura da execução pelo agravante –, certo é que em relação ao ora agravado
VILSON MARCHIORO
, que moveu os
Embargos de Terceiro
n. 1000783-40.2024.8.11.0102, a prova de que este seria o titular de tal maquinário se revela totalmente frágil, de modo que a liminar concedida em favor dos embargantes não se sustenta.

É que, embora o agravado tenha instruído a inicial dos embargos de terceiro com uma cópia da nota fiscal emitida em favor da Sra
DEISE TASSIANA MARCHIORO
(doc. de ID. n. 168363045 dos autos de origem), a qual lhe teria revendido o bem, certo é que instrumento contratual através do qual tal negócio teria se efetivado (ID. n. 168363043 dos autos de origem), não conta com o reconhecimento das firmas dos signatários, não havendo, portanto, como se confirmar se esse suposto pacto se deu realmente em 10/01/2020. Senão vejamos:

Diante disso, não é possível descartar a possibilidade de se tratar de documento apócrifo.

Ainda mais se considerarmos a relação de parentesco entre o terceiro embargante (pai), ora agravado, e o executado (filho), e os indícios de que os executados e o terceiro embargante, ora recorrido, componham um grupo econômico familiar, com possível confusão patrimonial.

Com isso, conveniente que seja mantida a constrição do
Trator agrícola MF 7415, versão 894 F, Ano/modelo 2012/2012, Série 7415342407, Cod. Finame 2555647, cor vermelha, marca
Massey Ferguson
, até ulterior deliberação, pelo que hão de ser suspensos os efeitos da decisão agravada.

Noutras palavras, o fato de o maquinário ter sido encontrado na posse dos devedores e a fragilidade da documentação apresentada pelo embargante
VILSON MARCHIORO
como suposta prova da propriedade sobre o bem não autorizam a sustação do feito executivo embargado.

Assim, não há qualquer impedimento para que a execução prossiga independentemente de julgamento dos embargos de terceiro.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada, de modo a permitir que a execução seguimento independentemente do julgamento dos embargos de terceiro.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025